Tribunal: TJDFT
Processo: 0009008-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009008-88.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44856237, foram acostados os cálculos judiciais referentes aos honorários da execução e aos substituídos MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA PAIS, MARCELIA ALVES EVANGELISTA, MARCIA DA SILVA SOARES FONSECA e MARCIA ESPINDULA ANDRADE. O SINDIRETA inicialmente anuiu com os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 45247604). No ID: 45772177, o Distrito Federal reportou o excesso executado no valor de R$ 16.730,35. O exequente informou que, a fim de não prolongar o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID: 46159511). Informou ainda que MARCELIA ALVES EVANGELISTA renuncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Respectiva procuração acostada no ID: 45247607. Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 45772178, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por MARCELIA ALVES EVANGELISTA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 45772178 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos estará preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em relação aos honorários sucumbenciais; RPV em favor de MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA PAIS, MARCIA ESPINDULA ANDRADE e MARCIA DA SILVA SOARES FONSECA, com destaque dos honorários contratuais; RPV em favor de MARCELIA ALVES EVANGELISTA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 17 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador